Tribunal: TJDFT
Processo: 0710026-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710026-07.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESTANCIA AGUAS DO ITIQUIRA, SOLUCAO UTIL ASSESSORIA E COBRANCAS EIRELI, DAVI CARSALADE QUEIROGA HERMETO, JOSE ROSA JUNIOR, ANDRE MOREIRA YAMMINE, SANTINA ALVES BORGES, LAFAIETE LINO PEREIRA, JOSELIA FABIA DA SILVA ROSA APELADO: JOSELIA FABIA DA SILVA ROSA, LAFAIETE LINO PEREIRA, SANTINA ALVES BORGES, ANDRE MOREIRA YAMMINE, DAVI CARSALADE QUEIROGA HERMETO, JOSE ROSA JUNIOR, ESTANCIA AGUAS DO ITIQUIRA, SOLUCAO UTIL ASSESSORIA E COBRANCAS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por ESTANCIA AGUAS DO ITIQUIRA e SOLUÇÃO ÚTIL ASSESSORIA E COBRANÇA EIRELI (rés), JOSELIA FABIA DA SILVA ROSA, LAFAIETE LINO PEREIRA, SANTINA ALVES BORGES, ANDRE MOREIRA YAMMINE, DAVI CARSALADE QUEIROGA HERMETO e JOSE ROSA JUNIOR (autores) contra sentença da 20a Vara Cível de Brasília (ID 66358989) que julgou o feito parcialmente procedente, para: 1) declarar a inexistência da dívida e determinar que as rés se abstenham de cobrar a taxa de manutenção discutida; 2) condenar as rés a restituírem eventual valor pago pela taxa de manutenção; e 3) condenar os autores ao pagamento de 80% das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, e as rés ao pagamento do percentual remanescente de 20% dos referidos encargos. Em suas razões (ID 66359009), as rés alegam que: 1) a exclusão da taxa de manutenção não observa o artigo 4o, V, do Regimento Interno e o artigo 21, parágrafo único do Estatuto Social; 2) foram adquiridos dois títulos diferentes: o título de sócio remido e o título de sócio sênior; 3) a taxa de manutenção é devida apenas pelos sócios da categoria sênior, por se referir às diligências na área que lhes é própria. Os sócios remidos não pagam tal valor; 4) o julgado confundiu a taxa de investimento com a taxa de manutenção; 5) aplica-se ao caso o princípio do pacta sunt servanda; e 6) o sócio remido nunca pagou qualquer valor referente à taxa de manutenção. Requer que o caso seja julgado improcedente e que os autores sejam condenados ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais. Preparo recolhido (ID 66359011). Contrarrazões apresentadas (ID 66359018). Por sua vez, os autores alegam que: 1) a associação dos autores à Associação, Estância Águas do Itiquira lhes foi imposta pela aquisição do título de sócio sênior; 2) “os apelantes adquiriram direitos sobre frações de terrenos na Estância, por meio do título "Sênior", com a promessa de que poderiam construir chalés em áreas específicas e usufruir de infraestrutura completa, como piscinas, ruas e quadras, conforme detalhado em material publicitário apresentado pela Ré. Junto a essa aquisição, também receberam o título de sócio remido do clube, o que lhes daria acesso vitalício ao uso das instalações sem taxas adicionais"; 3) nunca receberam o “título definitivo” previsto no contrato, o que os impede de formalizar a posse de suas áreas; 4) não possuem direito de voto nas assembleias gerais, que são controladas pelo presidente e vice-presidente através da manipulação do voto dos empregados da sociedade, que formalmente constam como “sócios proprietários”; 5) foram vítimas de “venda casada”, já que o título de sócio remido foi incluído como condição para a aquisição dos terrenos; 6) a administração comete uma série de ilegalidades; 7) a desassociação implica na perda do imóvel, o que viola o direito de liberdade de associação; 8) o pedido de improcedência das obrigações acessórias era subsidiário ao pedido de improcedência das cobranças das taxas do título sênior, pelo que a nulidade destas deveria ter implicado na nulidade daquelas; 9) as taxas do título remido eram parte mínima do pedido, pelo que foi incorreta a sucumbência integral do pedido; 10) a impossibilidade de anulação da assembleia geral não pode contar como sucumbência para o autor, já que não foi requerida por este; 11) a taxa de transferência de 10% cobrada pelo contrato para transferência do título de associado é abusiva; 12) não tem qualquer participação nas deliberações das assembleias, fato que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso; e 13) a distribuição da sucumbência errou ao não observar a proporção da sucumbência das partes. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecido o julgamento ultra petita do pedido de nulidade da assembleia. No mérito, a inexistência de associação, a abusividade da taxa de transferência, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a redistribuição proporcional dos honorários sucumbenciais com a retirada do pedido subsidiário da composição da sucumbência e o prequestionamento da matéria. Preparo recolhido (ID 66359014). Contrarrazões apresentadas (ID 66359017). Convertido o julgamento em diligência, os autores foram intimados para que apresentassem informações sobre seus respectivos títulos (ID 66773389). Após a resposta, foi aberto prazo para manifestação dos réus (ID 67470557/68053908). Chamamento do feito à ordem para que as rés se pronunciassem sobre eventual falta de interesse recursal, e os autores (ANDRÉ MOREIRA YAMMINE E DAVI CARSALADE QUEIROGA HERMETO) comprovassem a hipossuficiência (ID 68753390). Manifestação dos autores e das rés (IDs 69171607/69191751). Revogação da gratuidade de justiça de ANDRE MOREIRA YAMMINE (ID 70214514). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal. Compete promover, a qualquer tempo, a autocomposição (art. 139, V). Adicionalmente, o art. 3o, § 2o, do CPC estabelece que “o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos". A tentativa de conciliação pode ser realizada a qualquer tempo desde a fase pré-processual até momento após a prolação da sentença ou do acordão que decide a lide. Na hipótese, não houve tentativa de conciliação. O juízo dispensou a realização da audiência na fase inicial do processo sob o fundamento de eventualmente promovê-la em outro momento processual, o que não ocorreu (ID 66358880). Nesta instância recursal, o exame das circunstâncias fáticas e jurídicas do litígio indica a impossibilidade de realizar autocomposição, de modo a colocar fim no conflito. A propósito, registre-se, ilustrativamente, julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ): "RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 0/10/2015, DJE 29/10/2015)" - grifou-se Designo audiência de conciliação, a ser realizada com a minha participação, em meu gabinete (TJDFT, Palácio da Justiça, Sala 406), no dia 18 de junho de 2025, às 16h30. Intimem-se as partes do local, do dia e da hora da audiência, com a ressalva do art. 334, §§ 8o e 9o do CPC. Na véspera, retornem os autos conclusos para audiência. Publique-se. Brasília-DF, 22 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator